Tribunal: TJDFT
Processo: 0714056-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VENCIMENTOS. QUITAÇÃO DE VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. IMPROVIDO O DE INSTRUMENTO.
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que deferiu a penhora de 15% dos salários líquidos de ambos os executados, para a quitação dos valores devidos a título de honorários advocatícios, em razão da sua natureza alimentar, até o montante da dívida, que perfaz até 27/03/2020, a quantia de R$ 71.143,89.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 3. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade.
4. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família.
5. A execução é útil e de interesse do credor, que através da tutela jurisdicional executiva do Estado procura receber o que lhe é devido, mas ao mesmo tempo, a execução processar-se-á da forma menos onerosa para o devedor.
6. Atendendo a essa premissa, considerando o vencimento dos executados, a penhora de 15% (quinze por cento) incidente sobre a renda líquida por eles auferida, até a quitação do débito, revela-se adequada e não compromete a subsistência de ambos.
7. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.